Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de contrato de prestação de serviços. Recurso do autor visa à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratuidade de justiça. O recorrente interpôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A análise da documentação de ID. 43152401 e 43152402, acostada com o recurso que ora se examina, permite concluir pela hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Embargos conhecidos e providos, para permitir o exame do recurso inominado.
3 – RECURSO INOMINADO. Contrato de prestação de serviço de fornecimento de máquina de cartão de crédito. Relação de consumo. Teoria finalista mitigada. Na forma do art. 2o do CDC, a caracterização da relação de consumo decorre da identificação da vulnerabilidade da parte como destinatário final de produto ou serviço. Nesse quadro, o empresário ou sociedade empresária que atua em ramo distinto deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa. (STJ, CC 41056 / SP 2003/0227418-6 Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Assim, o caso revela uma relação de consumo.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento de obrigação contratual ou o defeito na prestação do serviço, por si só, não se mostram suficientes para atingir direitos da personalidade do consumidor e dar ensejo à reparação por danos morais (Acórdão 1258387, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). A ré, fornecedora de máquina de cartão de crédito, reteve indevidamente a quantia de R$ 3.175,72, decorrente de vendas efetuadas pelo autor no período de julho de 2021 (ID. 42502813 e 42502814). A despeito de o fato caracterizar defeito na prestação do serviço, não houve comprovação de que a retenção do numerário causou prejuízos à subsistência do autor ou ao seu negócio. Assim, descabe o pleito indenizatório. O prejuízo do autor se limita ao dano material, cuja indenização já foi fixada na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, os quais tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

J